Tribunal: TJDFT
Processo: 0747680-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO AUTORAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. OBJETO. CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS PÚBLICOS. MATERIAIS DIDÁTICOS. COMERCIALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO A TERCEIROS. AUTORIZAÇÃO EMANADA DA TITULAR. INEXISTÊNCIA. DIREITOS AUTORAIS. VIOLAÇÃO. CONTRAFAÇÃO (LEI No 9.610/98, ART. 5o, VII). CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CORROBORAÇÃO. AUTORA. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I). OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPUTAÇÃO AOS CONTRAFATORES. ABSTENÇÃO DE REPRODUÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E ALIENAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CC, ARTS. 186 E 927). PREJUÍZOS. COMPOSIÇÃO. IMPERIOSIDADE. INDENIZAÇÃO. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. QUANTIDADE DE MATERIAIS COMERCIALIZADOS. APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR CORRELATO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DE TRÊS MIL EXEMPLARES, ALÉM DOS APREENDIDOS (LEI No 9.610/98, ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO DO RÉU. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES DA AUTORA. PRELIMINAR. APELAÇÃO DO RÉU. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado por via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
4. Aviando a parte recorrente pretensão subsidiária no bojo do apelo que manejara em consonância ao que postulara inicialmente, a pretensão reformatória formulada não descerra inovação à causa posta em Juízo, haja vista que, não sobejando a pretensão inaugural acolhida nos moldes do delineado em exordial, assegura-se à parte autora a submissão do almejado à instância revisora, porquanto, além de o pleiteado por via de apelo evidentemente integrar o objeto do demandado, está em conformidade com os pedidos que pautaram o equacionamento da lide.
5. Figurando como empresa produtora de obras intelectuais e guarnecidas de proteção constitucional e legal, subsiste como titular de direitos autorais, os quais findam por recair sobre tudo o que produz a título de materialização do objeto social que pauta o desempenho de sua atividade comercial, denotando, pois, que a comercialização e a disponibilização não autorizadas de materiais didáticos, componentes de cursos preparatórios para concursos públicos de sua autoria, consubstancia o ato ilícito de contrafação e, ante a violação dos direitos autorais a ela pertencentes, respalda a cominação aos contrafatores de obrigação de não fazer e de pagamento de indenização pelos danos materiais indevidamente causados.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, os pressupostos da responsabilidade civil são: (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato, e (iv) o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, evidenciados os fatos geradores que alicerçam a pretensão, mormente porque corroborados pelos elementos probatórios acostados aos autos, ressoa aperfeiçoado o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória, determinando o acolhimento da pretensão autoral, sob a ótica da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
7. Caracterizado o ato ilícito de contrafação, porquanto expostas obras derivadas de criação intelectual à venda sem que estivessem os alienantes munidos de autorização da correlata titular para comercializá-las e disponibilizá-las a terceiros, os fatos determinam a qualificação de danos materiais, ensejando que os ofensores, a par de terem de suportar a obrigação de não fazer, traduzida pela abstenção de reprodução, comercialização e disponibilização de obras intelectuais de titularidade da ofendida, componha-os mediante o pagamento do valor concernente à quantidade de materiais didáticos indevidamente alienada, ou, deparando-se com a impossibilidade de se alcançar a quantificação exata, por meio de indenização correspondente ao valor de três mil exemplares, além dos apreendidos, tomando-se por premissa o valor médio dos produtos comercializados para a apuração da verba indenizatória, a qual, em qualquer das hipóteses, deve sobejar delimitada em sede de liquidação de sentença (Lei no 9.610/98, art. 103, caput e parágrafo único).
8. Apelação do primeiro réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Unânime.